Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738877-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIKAELA PEREIRA MONTEIRO, BRENO CUSTODIO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 136728267) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação indenizatória (processo no 0713019-40.2022.8.07.0018) ajuizada por MIKAELA PEREIRA MONTEIRO, BRENO CUSTODIO DE ANDRADE, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus probatório em desfavor da parte requerida, ora agravante. Alega o DISTRITO FEDERAL, em síntese, que “a teleologia por trás da inversão do ônus da prova reside na ideia de que a parte a quem inicialmente era atribuído esse ônus teria mais dificuldade de produzi-la, percebe-se que no caso em tela, esse pressuposto teleológico não está presente. Ambas as partes no processo têm a possibilidade de requerer prova pericial, e ambas devem assumir o ônus de sua inércia nesse particular, caso não a pleiteiem” e que “a prova técnica pericial, a ser realizada por profissional da confiança do juízo, não se mostra mais ou menos fácil a qualquer das partes do processo”. Sustenta que “antes de se determinar a inversão do ônus da prova, a qual é uma regra de exceção, deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe inicialmente o ônus probatório teria ou não excessiva dificuldade quanto ao encargo de produzir a prova necessária, e se a outra parte teria efetivamente maior facilidade em produzi-la. Ocorre que, repita-se, a prova pericial necessária ao esclarecimento técnico das questões controvertidas está igualmente acessível a ambas as partes”, , gizando que “o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que a parte agravada para produzir provas sobre as alegações deduzidas pela mesma em sua inicial”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que para o deslinde da contenda faz-se necessário verificar a alegada “falha na prestação de serviço médico pelos agentes do réu, consistente na inadequação do tratamento prestado à primeira autora, o que teria causado a morte intrauterina do feto” (ID origem 140450484). Outrossim, pontua o magistrado na decisão agravada que “uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado”. Tendo como incontroverso que o atendimento da autora ocorrido em hospital público distrital (Hospital Regional da Ceilândia/DF), a decisão agravada promoveu o saneamento do feito e, por conseguinte, realizou o balizamento da fase instrutória. Para tanto, lançou mão o Juízo a quo da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, para incumbir o ora agravante na responsabilidade de informar o processo quanto a existência ou não de nexo causal entre a ocorrência de saúde apresentada pela autora, o serviço que lhe fora prestado pelos profissionais que a atenderam no hospital e conduta da autora para averiguação. Em uma análise apriorística, não se vislumbra retoque a ser feito na conduta do magistrado na origem ao promover a inversão do ônus probatório quanto ao nexo causal, uma vez que, de fato, o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, e o DISTRITO FEDERAL dispõe (ou ao menos deveria registrar, guardar e, portanto, dispor) de toda a documentação sobre o atendimento do paciente, inexorável que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto nas condutas médicas adotadas. Friso, ainda, que inobstante haja a inversão do ônus probatório, este a princípio resta delimitado quanto a demonstrar que o “atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico” (ID origem 140450484), pois especificamente quanto ao dever de comprovação dos danos elencados na petição inicial, quando cabível, deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Diante das peculiaridades reveladas no caso emoldurado nos autos originários, as quais denotam a dificuldade acima do normal de a parte autora comprovar a suposta falha na prestação dos serviços de atendimento médico-hospitalares que culminaram nos danos que alega ostentar, ao passo que há maior facilidade do requerido em fazê-lo, tem-se como aparentemente preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 373 do CPC para a promoção da redistribuição dos ônus probatórios na espécie. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator